Tribunal: TJDFT
Processo: 0752142-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752142-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA AGRAVADO: METALURGICA PIMENTEL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal –Rescisão Contratual – Inadimplemento – Busca e Apreensão do Bem – Anotação de Restrição – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferida a liminar requerida pela empresa autora, para determinar que se aguarde o exercício do contraditório antes de ser proferida qualquer ordem de entrega das caldeiras de propriedade da requerente. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirma ter comprovado, de maneira suficiente, “que (i) as caldeiras são de propriedade da AGRAVANTE, (ii) a AGRAVADA foi contratada para realizar reparos nas caldeiras e (iii) após transcurso de tempo irrazoável, tais caldeiras permanecem retidas com a AGRAVADA.” (ID 67022090, p.5). Quanto ao risco de dano, afirma que a expectativa de receber seus bens gera prejuízos pela redução da capacidade operacional da agravante. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a parte autora objetiva o deferimento de antecipação de tutela, para determinar que a agravada restitua duas caldeiras de propriedade da agravante, entregues para a realização de um conserto e nunca devolvidas. Numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido pela parte autora revela-se insuficiente para concluir, em juízo de cognoscibilidade sumária, todos os detalhes necessários à antecipação da tutela pretendida. Isso porque, a par da comprovação da propriedade sobre os bens, faz-se necessário avaliar quais foram os termos acordados entre as partes para a prestação de serviços e quais as razões poderiam justificar a atual situação fática, vale dizer, a retenção dos bens pela agravada. Assim, entendo que a questão requer melhor análise das provas, após oportunizar que a agravada exerça seu direito de defesa. Demais, como já pontuado pelo Juízo de origem, não vislumbro a urgência necessária à medida, considerando que as caldeiras se encontram em posse da agravada desde março desse ano. Com efeito, a redução do maquinário da empresa é capaz de reduzir a atual capacidade produtiva. No entanto, a demonstração de dano deve englobar um risco atual ou iminente e que não possa ser reparado. No caso concreto, considerando que a empresa consegue, até o momento, manter—se ativa e financeiramente saudável, a despeito da redução na capacidade produtiva, entendo não estar configurado o risco de dano irreparável. Todos os prejuízos decorrentes de eventual ilícito poderão ser reparados após a entrega definitiva da tutela. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual. Reforço, nesse ponto, que a concessão da liminar é medida excepcional por meio da qual são sustados os efeitos da decisão recorrida, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator